Tribunal: STM
Processo: 7000641-41.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-20

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000641-41.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTES: WENDEL MIGUEL DO CARMO DE SOUZA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS: WENDEL MIGUEL DO CARMO DE SOUZA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
29/11/2021 a 02/12/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento aos Apelos interpostos pela Defensoria Pública da União e pelo
Ministério Público Militar para manter inalterada a Sentença condenatória
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros CARLOS VUYK DE AQUINO
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/12/2021 10:08:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218e845a24
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N° 7000641-41.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e
WENDEL MIGUEL DO CARMO SOUZA, Ex-Soldado Aer.
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e
WENDEL MIGUEL DO CARMO SOUZA, Ex-Soldado Aer.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÔES. DPU E MPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA INTERVENÇÃO
MINIMA. DESNECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE DANO À INCOLUMIDADE
P Ú B L I C A .
C U L P A B I L I D A D E .
D E P E N D Ê N C I A
Q U Í M I C A
N Ã O
COMPROVADA. QUANTIDADE DE DROGA. EXTENSÃO DO DANO.
1. É inaplicável o Princípio da Insignificância aos delitos de posse de
entorpecentes em local sujeito à Administração Militar, uma vez
que a posse ou o uso drogas não se misturam com o serviço militar,
sendo aqueles totalmente incompatíveis com os valores éticos das
Forças Armadas pela sua potencialidade em causar lesão a
um número indeterminado de pessoas e em razão do efeito danoso
das substâncias entorpecentes na hierarquia e na disciplina
militares
2. Necessária a intervenção do Direito Penal Militar quando a conduta estiver
tipificada como crime, o que impede o tratamento somente na seara administrativa.
3. Por se tratar de crime de mera conduta e de perigo abstrato, não existe a
necessidade de se materializar o dano contra a incolumidade pública para a
configuração das condutas censuradas pelo aludido art. 290 do CPM, bastando a
presunção do perigo para a sua reprimenda.
4. O usuário de drogas, mesmo sendo dependente, é imputável para todos os
efeitos, a não ser que a dependência efetivamente retire sua capacidade de
entendimento acerca dos fatos, circunstância que deve estar devidamente provada
nos autos por meio de laudo específico.
5. A extensão do dano não decorre somente da quantidade de droga apreendida,
mas, principalmente, das consequências advindas da conduta.
Apelos do MPM e da Defesa conhecidos e não providos. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento aos Apelos interpostos pela
Defensoria Pública da União e pelo Ministério Público Militar para manter inalterada a Sentença condenatória
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 2 de dezembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/12/2021 10:08:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218e845a24
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União e pelo Ministério Público Militar contra a
Sentença, proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 7ª CJM, 07 de
julho de 2021, que condenou o ex-Soldado Aer WENDEL MIGUEL DO CARMO SOUZA à pena de 01 (um) ano de
reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, a ser cumprido em regime prisional inicialmente aberto,
com o direito de apelar em liberdade e ao sursis pelo período de 2 (dois) anos.
A Denúncia, recebida em 17 de julho de 2019, narra a seguinte conduta delituosa (Evento 1 - 7000164-
70.2019.7.07.0007), in verbis:
"(...)
Os presentes autos noticiam, que na manhã do dia 21 de maio de 2019 foi realizada uma
vistoria no alojamento dos soldados da 1ª Esquadrilha de Segurança das Instalações do
Grupo de Segurança e Defesa (GSD), no CINDACTA III, em Recife/PE, sendo que nada foi
encontrado. Na mesma data e no mesmo local, agora por volta das 13:30 h, foi feita nova
vistoria, desta vez no armário e na mochila do denunciado, e no último bolso desta mochila
foi encontrada uma trouxinha, dentro da qual estava a droga denominada maconha. Em
seguida, o denunciado foi preso em flagrante, e o material apreendido foi encaminhado à
perícia, que constatou a presença da maconha.
(...)
Quando preso em flagrante, o denunciado inicialmente nada confessou, porém não
demorou para CONFESSAR que (Evento 1, item 1, fl. 04): o material apreendido era, sim,
maconha, que ela lhe pertencia e que foi adquirida em Carpina/PE; intencionalmente
trouxe a droga ao quartel e a guardou no local onde ela foi descoberta na vistoria
empreendida pelo condutor do flagrante; fuma maconha por estar sofrendo problemas
familiares (não tem pai e a mãe está desempregada); sabia ser crime guardar droga dentro
do quartel. Assim, a CONFISSÃO do autuado preenche os requisitos do art. 307 do CPPM, e
se encontra em plena harmonia com as provas testemunhal e pericial.
(...)"
O Réu, nascido em 19 de julho de 1999, contava com menos de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos.
Consta nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 7000131-80.2019.7.07.0007, entre outros, os seguintes
documentos:
- Auto de Prisão em Flagrante (Evento 1 - P_FLAGRANTE1 - fls. 2/6;
- Ofício nº 001/APF/CINDACTA III/2019, de 21 de maio de 2019, do Presidente do Flagrante
ao Superintendente Regional da Polícia Federal em Pernambuco, versando sobre
solicitação de Laudo de Constatação da Substância Apreendida que foi: um mato de
aproximadamente 2,00 cm, aparentando ser maconha (Evento 1 - OFIC3);
- Laudo de Perícia Criminal Federal (Preliminar) nº 455/2019-SETC/SR/PF/PE, de 21 de maio
de 2019, confeccionado no Setor Técnico-Científico da Superintendência Regional da Polícia
Federal no Estado de Pernambuco (Evento 1 - LAU4);
- cópia da folha do Boletim Interno Ostensivo nº 94 de 20 de maio de 2019, contendo
escala de serviço (Evento 1 - OUT5);
- Decisão contendo a homologação da Prisão em Flagrante e concessão da Liberdade
Provisória (Evento 12);
- Alvará de Soltura cumprido (Evento 21);
- folhas de alterações do Acusado (Evento 22 - DOC_PESS4);
- Termo de Apreensão de Drogas (Evento 22 - OUT5)
- Laudo Pericial Criminal Federal nº 464/2019-SETEC/SR/PF/PE, de 24 de maio de 2019,
confeccionado no Setor Técnico-Científico da Superintendência Regional de Polícia Federal
no Estado de Pernambuco (Evento 27); e

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/12/2021 10:08:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218e845a24
- Perícia Traumatológica n° 22235/2019 - Exame de Corpo de Delito (Evento 30 -
LAUDPERI2).
Com o Ofício nº 09/APF, de 22 de julho de 2019, a autoridade policial militar informou que o Acusado foi
excluído do serviço militar ativo, conforme publicação constante do Boletim Interno Ostensivo nº 132, de 15 de
julho de 2019, do GAP-RF (Evento 15 - OFIC1 - 7000164-70.2019.7.07.0007).
O Acusado foi devidamente citado em 28 de julho de 2019 (Evento 23 - 7000164-70.2019.7.07.0007).
Em Sessão de 20 de agosto de 2019, as testemunhas arroladas na Denúncia Terceiro-Sargento Aer HENRIQUE
DA CRUZ BOUCHUID OLIVEIRA, Soldado Aer ALEX FELIPE DA SILVA, e Soldado Aer ROBSON ARAÚJO DOS
SANTOS JÚNIOR foram ouvidos em Juízo. Na mesma oportunidade, a Defesa declarou que não havia
testemunhas a arrolar, tendo sido realizadas a qualificação e o interrogatório do Réu (Evento 36 -
VIDEO1/VIDEO3 - 7000164-70.2019.7.07.0007).
Na fase do 427 do CPPM, as partes nada requereram (Eventos 37 e 40 - 7000164-70.2019.7.07.0007).
Em suas Alegações Escritas, o MPM requereu a condenação do Réu como incurso no art. 290, caput, c/c art. 70,
inciso II, alínea "l", ambos do CPM (Evento 45 - 7000164-70.2019.7.07.0007).
Por sua vez, a DPU, em suas Alegações Escritas, pugnou pela absolvição, com fundamento no artigo 439,
alínea "b" do CPPM, em virtude da atipicidade material da conduta decorrente da aplicação do Princípio da
Insignificância ou em razão dos Princípios da Intervenção Mínima e da Ultima Ratio (Evento 48 - 7000164-
70.2019.7.07.0007).
Em Sessão de 11 de novembro de 2019, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM,
monocraticamente, condenou o ex-Soldado WENDEL MIGUEL DO CARMO DE SOUZA, como incurso no art. 290,
caput, do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprido em regime prisional inicialmente aberto, com
o direito de apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo período de 2 (dois) anos. A Sentença foi assinada,
lida e publicada na mesma data (Evento 85 - 7000164-70.2019.7.07.0007).
Intimadas as partes, a DPU, tempestivamente, em 25 de novembro de 2019, apresentou Recurso de Apelação,
e na mesma data houve o trânsito em julgado para o MPM (Eventos 94 e 104 - 7000164-70.2019.7.07.0007).
Em suas Razões de Apelação, a Defesa requereu a reforma da Sentença para absolver o Apelante (Evento 100
- 7000164-70.2019.7.07.0007).
O MPM, em Contrarrazões, pugnou pela manutenção da Sentença recorrida (Evento 106 - 7000164-
70.2019.7.07.0007).
A PGJM, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral, Dr. ROBERTO COUTINHO, suscitou, preliminarmente, a
anulação da Sentença condenatória, bem como de todos os atos processuais que seriam da competência do
CPJ-Aer (Evento 6 - 7000007-79.2020.7.00.0000).
Em Sessão de 18 de junho de 2020, o Plenário do STM, julgando a Apelação nº 7000007-79.2020.7.00.0000, da
relatoria do Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, por maioria, acolheu a preliminar suscitada pela
PGJM a fim de declarar o CPJ-Aer da Auditoria da 7ª CJM como o órgão competente para processar e julgar o
feito, com a consequente anulação da Sentença e de todos os atos instrutórios conduzidos pelo Juízo singular
(Evento 113 - EXTRATOATA3 - 7000164-70.2019.7.07.0007).
Baixados os autos, em Sessão de 3 de maio de 2021, o CPJ-Aer, por unanimidade, decidiu pela repetição de
todos os atos instrutórios realizados perante Juízo singular, tendo sido novamente inquiridas as testemunhas
arroladas pelo MPM e, diante da ausência de testemunhas arroladas pela Defesa, qualificou-se e interrogou-se
o Acusado (Evento 138 - VIDEO1/VIDEO8 e Evento 140 - 7000164-70.2019.7.07.0007).
Na fase do 427, a DPU requereu a juntada da Ficha de Entrevista do Acusado e a das declarações abonatórias
que atestam a boa conduta e idoneidade moral do assistido. O MPM dispensou a abertura de prazo (Eventos
140 e 143 - 7000164-70.2019.7.07.0007).
Em Alegações Escritas, o MPM requereu a condenação por incursão no art. 290, caput, do CPM, com a

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/12/2021 10:08:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218e845a24
circunstância agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea "l", do CPM, em virtude do Acusado ter perpetrado
o delito enquanto estava em serviço (Evento 151 - 7000164-70.2019.7.07.0007).
Por sua vez a DPU, pugnou pela absolvição, com fundamento no artigo 439, alínea "b" do CPPM, em virtude da
atipicidade material da conduta com a aplicação dos Princípios da Insignificância ou Intervenção Mínima
(Evento 154 - 7000164-70.2019.7.07.0007).
Em Sessão de 6 de julho de 2021, o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 7ª CJM,
por unanimidade, condenou o ex-Soldado Aer WENDEL MIGUEL DO CARMO SOUZA à pena de 1 (um) ano de
reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, a ser cumprido em regime prisional inicialmente aberto,
com o direito de apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo período de 2 (dois) anos (Evento 180 -
7000164-70.2019.7.07.0007).
A Sentença foi publicada em 7 de julho de 2021, intimando-se a DPU em 20 de julho de 2021 e o MPM em 27
de julho de 2021 (Eventos 183, 187 e 194 - 7000164-70.2019.7.07.0007).
Irresignados, a DPU e o MPM, interpuseram tempestivos Recursos de Apelação, respectivamente, nos dias 20 e
30 de julho de 2021 (Eventos 188 e 195 - 7000164-70.2019.7.07.0007).
A DPU, em suas Razões, requereu a reforma da Sentença para absolver o Apelante com fulcro no art. 439,
alínea "b", do CPPM, com a aplicação dos Princípios da Insignificância e da Intervenção Mínima.
Subsidiariamente, pugnou pela a absolvição, sustentando a insuficiência de provas acerca da efetiva lesão à
saúde pública, por não constituir o fato infração penal ou pelo reconhecimento da causa de exclusão da
ilicitude ou da culpabilidade, por tratar-se de dependente químico, nos termos do art. 439, alíneas "b", "d" e
"e", do CPPM (Evento 1 - 5-RAZAPELA).
O MPM, em Contrarrazões, requereu o não provimento do Apelo defensivo (Evento 1 - 6-CONTRAZ).
Em suas Razões, o MPM pugnou pela majoração da pena-base, considerando a quantidade maior de droga
apreendida em poder do Acusado, em comparação a casos semelhantes, reconhecendo como desfavoráveis as
circunstâncias judiciais da "gravidade do crime praticado" e "maior extensão do dano ou perigo de dano", o
que implica o afastamento do benefício do sursis, devendo ser determinando tão somente o regime inicial
aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade (Evento 1 - 2-RAZAPELA).
A DPU, em Contrarrazões, requer que, caso não provido seu Apelo, seja mantida a pena fixada na Sentença,
com a manutenção do benefício da suspensão condicional da pena (Evento 1 - 3-CONTRAZ).
Consta, nesta Secretaria Judiciária o registro dos seguintes feitos com relação ao Réu: Apelação nº 7000007-
79.2020.7.00.0000 (baixado) - Relator: Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ; Embargos de Declaração
nº 7000551-67.2020.7.00.0000 (baixado) - Relator: Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e Recurso
Extraordinário nº 7000878-12.2020.7.00.0000 (baixado) - Relator: Ministro Presidente. Consta, ainda, que o
presente feito não foi redistribuído por prevenção em razão do artigo 37, caput, parte final, do RISTM (Evento
4).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. JOSÉ GARCIA DE
FREITAS JUNIOR, manifesta-se pelo conhecimento de ambos os Recursos, com o não provimento do Apelo
Defensivo e o provimento do Apelo Ministerial (Evento 6).
É o Relatório.

VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União e pelo Ministério Público Militar contra a
Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 7ª CJM, de 7 de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/12/2021 10:08:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218e845a24
julho de 2021, que condenou o ex-Soldado Aer WENDEL MIGUEL DO CARMO DE SOUZA à pena de 1 (um) ano
de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, a ser cumprido em regime prisional inicialmente aberto,
com o direito de apelar em liberdade e ao sursis pelo período de 2 (dois) anos.
A DPU, em suas Razões, requereu a reforma da Sentença para absolver o Apelante com fulcro no art. 439,
alínea "b", do CPPM, com a aplicação dos Princípios da Insignificância e da Intervenção Mínima.
Subsidiariamente, pugnou pela absolvição, sustentando a insuficiência de provas acerca da efetiva lesão à
saúde pública, por não constituir o fato infração penal ou pelo reconhecimento da causa de exclusão da
ilicitude ou da culpabilidade, por tratar-se de dependente químico, nos termos do art. 439, alíneas "b", "d" e
"e", do CPPM (Evento 1 - 5-RAZAPELA).
Em suas Razões, o MPM pugnou pela majoração da pena-base, considerando a quantidade maior de droga
apreendida em poder do Acusado em comparação a casos semelhantes, reconhecendo como desfavoráveis as
circunstâncias judiciais da "gravidade do crime praticado" e "maior extensão do dano ou perigo de dano", o
que implica o afastamento do benefício do sursis, devendo ser determinando tão somente o regime inicial
aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade (Evento 1 - 2-RAZAPELA).
Consta nos autos, em suma, que no dia 21 de maio de 2019, no interior do alojamento da 1ª Esquadrilha de
Segurança das Instalações do Grupo de Segurança e Defesa (GSD) do III Centro Integrado de Defesa Aérea e
Controle de Tráfego (CINDACTA III), sediado em Recife/PE, foi determinada uma revista, por volta das
13h30min, nos pertences dos Soldados que estavam escalados para o serviço ao GSD e quando o Terceiro-
Sargento HENRIQUE DA CRUZ BOUCHUID OLIVEIRA determinou ao ex-Soldado Aer WENDEL MIGUEL DO CARMO
SOUZA que retirasse os objetos guardados nos bolsos de sua mochila, foi encontrada uma substância
aparentando ser entorpecente envolta num saco plástico transparente.
O Apelante foi preso em flagrante, o material foi devidamente apreendido, conforme Termo de Apreensão de
Drogas (Evento 22 - OUT5 - APF nº 7000131-80.2019.7.07.0007), e remetido ao Setor Técnico-Científico da
Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado de Pernambuco para exame, tendo sido lavrado o
Laudo de Perícia Criminal Federal (Preliminar de Constatação) nº 455/2019-SETEC/SR/PF/PE, de 21 de maio de
2019, que assim consignou (Evento 1 - LAU4 - APF 7000131-80.2019.7.07.0007):
"(...)
Material questionado: 0,96 gramas de massa bruta de material vegetal embrulhado em
embalagem plástica transparente fechada com linha. O material foi recebido em
embalagem do tipo zip lock fechada com lacre, tipo abraçadeira, com a identificação BARF
n° 0024465 (...).
Os testes químicos preliminares foram efetuados utilizando-se o Teste Fast Blue,
resultando positivo para o princípio ativo Tetrahidrocanabinol (THC), encontrado na
maconha e seus derivados.
(...)"
Em exame definitivo, nos termos do Laudo Pericial Criminal Federal nº 464/2019-SETEC/SR/PF/PE, de 24 de
maio de 2019, confeccionado pelo Setor Técnico-Científico da Superintendência Regional de Polícia Federal no
Estado de Pernambuco (Evento 27 - APF 7000131-80.2019.7.07.0007), atendendo à requisição do III Centro
Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego, feita por meio do Ofício nº 001/APF/CINDACTA III/2019, de 21
de maio de 2019, constatou-se o seguinte:
"(...) 1 (um) saco plástico incolor, lacre n° 02000903894, com as inscrições entre outras:
"LAUDO 455/2019 - SETEC/SR/PF/PE", "MAT. 1038/2019-SETEC", "MACONHA"
acondicionando 1 (um) envelope de papel, na cor laranja, fechado com grampos, exibindo
as inscrições: "MAT.1038/2019-SETEC/PE", que encerrava material vegetal seco,
parcialmente prensado, de coloração castanha-esverdeada, composto por ramos, folhas,
inflorescências e frutos com massa líquida de 0,75 g (setenta e cinco centigramas),
registrado no Sistema de Criminalística da Polícia Federal - SISCRIM como material
1038/2019-SETEC/PE (...)
A amostra supracitada encontra-se descrita na cópia do Termo de Apreensão nº 181/2019,
datado de 21/05/2019 tendo sido encaminhada através do Ofício n° 001/APF/CINDACTA
111/2019 datado de 21/05/2019, enviados em anexo ao Ofício de solicitação dos exames.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/12/2021 10:08:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218e845a24
(...)
Os exames realizados na amostra em apreço foram positivos para o canabinóide
Tetrahidrocannabinol (THC), confirmando a presença da espécie vegetal Cannabis sativa
Linneu (maconha).
(...)"
É inconteste que o material apreendido e submetido à análise trata-se de substância ilícita, capaz de causar
dependência física e psíquica, e está descrita na Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 159, de 2 de junho
de 2017, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em conformidade com a Portaria nº 344/98-
SVS/MS, de 12 de maio de 1998, do Ministério da Saúde, considerada como de uso proscrito no Brasil.
Portanto, certa é a materialidade do delito previsto no art. 290, caput, do CPM, que foi suficientemente
comprovada por meio do Termo de Apreensão de Drogas e dos laudos periciais confeccionados.
No tocante à autoria, essa sequer foi questionada.
Em seu interrogatório, o Acusado confirmou ter sido encontrado em seus pertences substância entorpecente.
Relatou que estava passando por problemas psicológicos e financeiros que o abalaram, motivo pelo qual foi
para uma festa a fim de se descontrair. Salientou que estava triste e um amigo lhe vendeu maconha afirmando
que o seu consumo faria com que sua condição melhorasse. Pontuou, contudo, não ter feito uso do
entorpecente, mas guardou-o na mochila e foi para casa. Esclareceu que estava de serviço no dia seguinte à
festa e acabou se esquecendo que havia guardado o entorpecente na mesma mochila que levou para o
quartel. Frisou que não pretendia consumir o entorpecente. Asseverou que, apesar de ter adquirido, nunca
usou droga e não o fez por medo. Informou que estava de serviço em um posto armado e que, fora de seu
quarto-de-hora, foi chamado para a revista de armário. Apontou ter sido ele próprio quem abriu o armário e a
mochila que foram revistados pelo Terceiro-Sargento HENRIQUE DA CRUZ BOUCHUID, acompanhado pelo ex-
Soldado ROBSON ARAÚJO DOS SANTOS JUNIOR e por outro Soldado, sendo que todos viram a droga em sua
mochila. Esclareceu que nunca falou sobre seus problemas com os superiores e que foi orientado que usar
droga no quartel constitui crime (Evento 138 - VIDEO5/VIDEO7 - 7000164-70.2019.7.07.0007).
Os depoimentos das testemunhas, prestados em Juízo, foram uníssonos em confirmar os termos da Denúncia.
As testemunhas arroladas pelo MPM assim se manifestaram quanto ao fato:
O Terceiro-Sargento HENRIQUE DA CRUZ BOUCHUID relatou ter procedido a uma revista de rotina e, diante do
armário do Acusado, indagou-lhe se havia ali algum material ilícito, obtendo resposta negativa. Apontou ter
pedido ao Acusado que abrisse o armário e retirasse o conteúdo de sua mochila, oportunidade em que
encontrou uma "trouxa" que aparentava ser de maconha. Salientou ter acionado o Oficial-de-Dia, que procedeu
ao Auto de Prisão em Flagrante. Esclareceu que estava acompanhado do ex-Soldado ALEX FELIPE DA SILVA e
do ex-Soldado ROBSON ARAÚJO DOS SANTOS JUNIOR, sendo que todos ouviram o momento em que o Acusado
reconheceu a propriedade do entorpecente. Pontuou que o Acusado estava escalado era um serviço armado
(Evento 138 - VIDEO2/VIDEO3 - 7000164-70.2019.7.07.0007).
O ex-Soldado ALEX FELIPE DA SILVA confirmou ter presenciado a revista no armário e na mochila do Acusado,
bem como a apreensão da substância que estava em seu poder, consistente em "uma trouxinha" feita com
saco plástico. Afirmou ter presenciado o momento em que o Acusado, na presença do Oficial, admitiu a
propriedade do material e que era maconha (Evento 138 - VIDEO3/VIDEO4 - 7000164-70.2019.7.07.0007)
Por fim, o ex-Soldado ROBSON ARAÚJO DOS SANTOS JUNIOR confirmou ter presenciado a revista do armário do
Acusado, feita pelo Terceiro-Sargento HENRIQUE DA CRUZ BOUCHUID, quando foi localizada em um dos bolsos
de sua mochila uma "trouxinha" de material transparente. Afirmou ter visto e ouvido o Acusado confirmar que
o material tratava-se de maconha e que lhe pertencia. Informou que todos os armários possuem cadeados
(Evento 138 - VIDEO4/VIDEO5 - 7000164-70.2019.7.07.0007).
Dessa forma, devidamente demonstradas a autoria e a materialidade delitivas e não há dúvida quanto à
conduta dolosa do Réu, pois, de maneira livre e consciente, levou a droga para o interior da Organização
Militar, mesmo sabendo que tal conduta configura a infração prevista no art. 290 do CPM.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/12/2021 10:08:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218e845a24
Outrossim, as condutas censuradas pelo referido art. 290 consistem em delito que requer proteção jurídica,
sendo crime de mera conduta e de perigo abstrato. Desse modo, para sua configuração, basta a presunção do
perigo para a sua reprimenda, não havendo necessidade de se materializar o dano contra a incolumidade
pública.
Vale ressaltar que o simples fato de o militar, livre e conscientemente, guardar substância entorpecente em
área sob administração militar, sabendo tratar-se de "maconha", já se torna condição necessária e suficiente
para a caracterização do tipo penal, independentemente de qual seja a intenção do agente.
Portanto, não existe a necessidade de se materializar dano contra a incolumidade pública se o militar é
surpreendido com drogas ilícitas dentro do aquartelamento. O tipo penal do art. 290 do CPM admite vários
núcleos, sendo certo que o simples fato de "guardar" ou "trazer consigo" substância entorpecente em local
sujeito à administração militar é condição necessária e suficiente para caracterizar o crime.
Esse contexto afasta a tese trazida pela Defesa quanto à pleiteada aplicação do Princípio da Insignificância,
pois é firme e remansosa a jurisprudência deste Tribunal no sentido de não empregar tais princípios nos crimes
militares ligados ao tráfico, posse ou uso de entorpecentes, como se pode inferir da seguinte ementa que trago
à colação, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA
CASTRENSE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO.
ESQUECIMENTO DA DROGA AO ADENTRAR À ORGANIZAÇÃO MILITAR (OM).
INSUBSISTÊNCIA. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. TESES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
CONFIRMAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Conforme reiterada
jurisprudência do STM, a alegação de mero esquecimento no transporte de substância
entorpecente para o interior de OM não afasta o elemento subjetivo do tipo. 2. A censura
prevista no art. 290, caput, do CPM, consubstancia proteção voltada à preservação da
saúde pública. A conduta expõe a perigo os integrantes e o patrimônio da OM, sendo
ultrapassado o risco socialmente tolerado. Crime de perigo presumido, sem a exigência da
materialização do dano para a consumação. 3. Se a saúde pública dos civis e dos militares
corre risco, em face da prática do crime previsto no art. 290 do CPM, desponta o perigo
abstrato exercido contra os serviços essenciais prestados pelas Forças Armadas, entre os
quais a segurança pública, que perfaz direito fundamental da sociedade. 4. A
constatação de pequena quantidade de substância entorpecente não tem o
condão de descaracterizar a tipicidade da ação delitiva, restando afastada por
completo a incidência do Princípio da Insignificância. 5. Sentença condenatória
mantida. Recurso Defensivo não provido. Decisão unânime." (STM - Apelação nº 7000528-
24.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de
Julgamento: 05/11/2020, Data de Publicação: 17/11/2020.) (Grifo nosso.)
No mesmo sentido são os seguintes Acórdãos: Apelação nº 7000458-07.2020.7.00.0000/MS, de relatoria do
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO (julgada em 15/10/2020); Apelação nº 7000454-
67.2020.7.00.0000/RS, de relatoria do Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (julgada em 5/11/2020);
e Apelação nº 7000328-17.2020.7.00.0000/CE, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS (julgada em 14 a 17/09/2020).
Para corroborar essa análise, são transcritos, a seguir, trechos do voto da eminente Ministra ELLEN GRACIE nos
autos do Habeas Corpus nº 94.685, julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no qual cita artigo do
ilustre Juiz-Auditor da 2ª Auditoria da 2ª CJM RICARDO VERGUEIRO FIGUEIREDO (A pequena quantidade de
entorpecente, o princípio da insignificância e o artigo 290 do Código Penal Militar. In Revista Direito Militar, nº
44. nov-dez. 2003. p. 17-18), que bem retrata a nocividade dos entorpecentes no interior das instituições
militares:
"(...) imagine-se a hipótese de um soldado do Exército que é apanhado 'trazendo consigo',
dentro de determinada Unidade Militar, substância entorpecente (ainda que ínfima a sua
quantidade), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Neste caso, a conduta do referido soldado não deve ser enxergada apenas dentro da

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/12/2021 10:08:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218e845a24
esfera de sua individualidade ou, em outro dizer, no âmbito da sua intimidade. Muito pelo
contrário, entendemos que tal conduta atingiu todo o corpo social, abrangendo-se aqui
tanto a coletividade quanto às Instituições Militares.
(...)
Não podemos deixar de considerar que o fato exemplificado narra uma situação fática
ocorrida dentro de uma Unidade Militar, tornando, pois, a conduta do acusado de muito
maior potencialidade lesiva, independentemente da quantidade de substância
entorpecente que tenha sido encontrada em seu poder.
(...)
Será que dormiríamos tranquilos sabendo que os nossos soldados das Forças Armadas,
dentro estariam portando fuzis automáticos com munição real 7,62mm em seus
carregadores e também, concomitantemente, estariam levando no bolso de suas fardas
'fininhos' de maconha ou seja lá qual for a substância entorpecente?
(...)
Será que um graduado, por exemplo, teria confiança em seu superior se soubesse que o
mesmo esteve envolvido com drogas? Será que ao menos tal subordinação não teria
sequer um receio de cumprir as ordens recebidas deste superior, por desconfiar que o
mesmo pudesse estar sob os efeitos de determinada substância entorpecente? Ou, então,
será que um capitão não teria receio de advertir verbalmente o sargento-de-dia, durante
um serviço, sabendo que este último tem no coldre uma pistola 9mm, e também em uma
de suas mãos, em plena luz do dia, um 'fininho' aceso de maconha, com outros poucos no
bolso de sua gandola para uso posteriormente? Em um outro exemplo, imagine-se uma
Bateria de soldados artilheiros, que pouco antes da prática de determinado exercício
militar de tiro com morteiro 12 mm, reunissem para fumar cigarros de maconha. Será que
os demais colegas de caserna que também iriam participar de tal exercício, e que não
fumaram coisa nenhuma, se soubessem que tais colegas minutos antes fumaram cigarros
de maconha, se sentiriam seguros na realização e prática de exercício? (...)" (STF - Habeas
Corpus nº 94.685/CE, Rel. Ministra ELLEN GRACIE, Plenário. Julgado em 11/11/2010.
Publicado no DJe de 12/4/2011).
Tem-se por certo que a presença de militares em atividade sob o efeito de drogas não se coaduna com a
eficiência, com os valores e com os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas.
Aliás, essa é a posição jurisprudencial ratificada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº
11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE.
ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto
castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender.
O problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da
substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em
que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar. 2. A
tipologia de relação jurídica que se instaura no ambiente castrense é incompatível com a
figura própria da insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo
da espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre
adequação apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se
pré-excluir, portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à
própria tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar
consideração de que uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se
misturam. Por discreto que seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela
relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para manter o vício implica
inafastável pecha de reprovabilidade cívico-profissional. Senão por afetar temerariamente
a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral da corporação e no
próprio conceito social das Forças Armadas, que são instituições voltadas, entre outros
explícitos fins, para a garantia da ordem democrática. Ordem democrática que é o princípio
dos princípios da nossa Constituição Federal, na medida em que normada como a própria
razão de ser da nossa República Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição dos

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/12/2021 10:08:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218e845a24
Poderes e o modelo das Forças Armadas que se estruturam no âmbito do Poder Executivo
Federal". (STF - Habeas Corpus nº 104.923/RJ, Relator para o Acórdão o Ministro AYRES
BRITTO, Plenário. Julgado em 26/10/2010. Publicado no DJe de 10/2/2011.)
Têm-se, também, os seguintes julgados: Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº
918.616/DF, de relatoria do Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma (julgado em 3/11/2015); Habeas Corpus
nº 123.190/DF, de relatoria da Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma (julgado em 2/6/2015); Habeas Corpus nº
119.458/AM, de relatoria da Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma (julgado em 25/3/2014).
Exclui-se, assim, a aplicação do Princípio da Insignificância do âmbito penal castrense, uma vez que o uso de
drogas e o serviço militar não se misturam, sendo aquele totalmente incompatível com os valores éticos das
Forças Armadas, pela sua potencialidade em causar lesão a um número indeterminado de pessoas e em razão
do efeito danoso das substâncias entorpecentes ou de efeitos similares na hierarquia e na disciplina militares.
Relativamente ao argumento da possibilidade de aplicação do Princípio da Intervenção Mínima, tendo em vista
que a aplicação da sanção penal não terá qualquer efetividade no que diz respeito à função social do Direito
Penal e ante a ausência de lesividade aos bens jurídicos tutelados pela norma penal incriminadora, verifica-se,
no caso em tela, a ocorrência tanto da tipicidade formal, que é a correspondência entre as ações do Apelante e
o estabelecido na norma penal proibitiva, quanto da tipicidade material, caracterizada como efetiva lesão aos
bens jurídicos tutelados pelo Código Penal Militar.
Ora, o bem jurídico tutelado pelo art. 290, caput, do CPM, reside na preservação da saúde pública, já que o uso
de entorpecentes expõe a perigo tanto o efetivo militar quanto o patrimônio da OM, não havendo que se falar
em risco socialmente tolerado. Ainda, o crime se classifica como de perigo presumido, sendo desnecessária a
materialização do dano para sua consumação.
Nesse mote, a conduta descrita nestes autos não se insere como um irrelevante penal, mas, sim, como fato
típico e antijurídico, para o qual se faz necessário a pronta atuação estatal por meio do Direito Penal Militar.
Relativamente o pleito para que seja reconhecida a causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade devido à
dependência química do Apelante, sob o argumento de que, diferentemente do Código Penal Militar, o art. 28
da Lei 11.343/06 dispensa um tratamento mais adequado ao usuário de drogas e que a utilização de
substâncias que causam dependência química é assemelhada, para fins de Direito Penal, à doença mental, e
sua constatação repercute no âmbito da inimputabilidade do agente.
A princípio, aponto não ter a Defesa apresentado documento ou requerido a produção de prova, por meio do
competente Incidente de Insanidade Mental, a fim de demonstrar a especial condição do agente no que toca à
sua inimputabilidade desencadeada pela dependência química.
Para verificar se o agente era penalmente imputável na data dos fatos, deve-se aferir se, naquele momento,
ele estava mentalmente são e se possuía capacidade de entender a ilicitude da sua conduta e de se
determinar de acordo com esse entendimento. É o que a doutrina caracteriza como critério biopsicológico, que
foi adotado pelo nosso Código Penal Militar.
Esse é o sentido que vem sendo adotado nesta Corte:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. CRIME MILITAR IMPRÓPRIO, DE MERA
CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. RÉU IMPUTÁVEL. RECEPÇÃO DO ART. 290 PELA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO AFRONTA ÀS CONVENÇÕES DE NOVA YORK E DE VIENA.
DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. NÃO PROVIMENTO. UNANIMIDADE. Evidenciado nos
autos que o apelante tinha a plena capacidade de entender o caráter ilícito do
fato, resta prejudicada a arguição de inimputabilidade pela suposta dependência
química, que não foi comprovada nos autos. O crime de porte de drogas, descrito no
art. 290 do CPM, é delito militar impróprio, de mera conduta e de perigo abstrato, razão
pela qual basta, para sua configuração, a presunção do perigo, não havendo a necessidade
de se materializar o dano contra a incolumidade pública. A jurisprudência desta E. Corte é
firme no sentido de que o art. 290 do CPM foi recepcionado pela Constituição Federal de
1988 e que não há afronta às Convenções de Nova York e de Viena, uma vez que, tais
Diplomas normativos não desfrutam de status constitucional, na medida em que, embora

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/12/2021 10:08:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218e845a24
versem sobre direitos humanos, as suas incorporações ao ordenamento jurídico pátrio não
se deram na forma do § 3º do artigo 5º da Constituição Federal. Nada há de ser reparado
na dosimetria da pena, porquanto a reprimenda aplicada ao apelante se mostra adequada
e dentro dos limites legais do art. 69 do CPM, uma vez que considerou a presença de
circunstância judicial desfavorável, consistente no fato de o réu adentrar com cocaína e
maconha, além de ser portador de maus antecedentes. Manutenção do decreto
condenatório. Apelo desprovido. Decisão por unanimidade." (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000005-12.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI.
Data de Julgamento: 22/10/2020, Data de Publicação: 17/11/2020.) (Grifos nossos.)
No mesmo sentido, observe-se o seguinte julgado do STF:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA DETERMINAÇÃO DE EXAME DE INSANIDADE
MENTAL. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. No Código Penal Militar,
assim como no Código Penal, adotou-se o critério biopsicológico para a análise da
inimputabilidade do acusado. 2. A circunstância de o agente ter doença mental provisória
ou definitiva, ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado (critério biológico), não
é suficiente para ser considerado penalmente inimputável sem análise específica dessa
condição para aplicação da legislação penal. 3. Havendo dúvida sobre a
imputabilidade, é indispensável verificar-se, por procedimento médico realizado
no incidente de insanidade mental, se, ao tempo da ação ou da omissão, o
agente era totalmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de
determinar-se de acordo com esse entendimento (critério psicológico). 4. O
incidente de insanidade mental, que subsidiará o juiz na decisão sobre a culpabilidade ou
não do réu, é prova pericial constituída em favor da defesa, não sendo possível determiná-
la compulsoriamente quando a defesa se opõe. 5. Ordem concedida." (STF - Habeas Corpus
nº 133.078/RJ, Ministra Relatora CÁRMEN LÚCIA. Segunda Turma. Julgado em 06/9/2016.
Publicado em 22/9/2016.) (Grifos nossos.)
Nessa linha, o fato de a pessoa ser usuária ou, até mesmo, dependente de entorpecente, por mais que o uso
seja por um longo período de tempo, por si só, não afasta a capacidade mental para entender o caráter ilícito
do ato praticado. Ao contrário, o usuário de drogas, mesmo sendo dependente, é imputável para todos os
efeitos, a não ser que a dependência efetivamente retire sua capacidade de entendimento acerca dos fatos,
circunstância que deve estar devidamente provada nos autos por meio de laudo específico.
Ora, considerar que a dependência química, automaticamente, conduz o agente à condição de
inimputabilidade não encontra guarida legal, porquanto, para tal reconhecimento, deve haver prova de que a
doença ou alteração de ânimo (mesmo a decorrente do uso reiterado de alucinógenos, verificada no momento
da ação ou omissão) teve o condão de suprimir do agente a capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou
de se determinar de acordo com esse entendimento. Esse, no entanto, não é o caso que ora se apresenta.
Certo, pois, é que o Acusado é plenamente imputável, tanto é que ele próprio, em seu interrogatório, afirmou
nunca ter feito uso de entorpecente.
Assim, o argumento restou desamparado de qualquer lastro probatório, sendo, portanto, mera alegação.
Concernente à menção ao art. 28 da Lei 11.343/06, aponto que a jurisprudência do STF já considerou o Código
Penal Militar aplicável aos crimes militares, em detrimento da Lei de Entorpecente - Lei n° 11.343/06.
A aplicação do dispositivo da Lei Penal Militar aos crimes de entorpecentes no âmbito da Justiça Militar se dá
pela especialidade da Legislação Castrense.
Esse é o posicionamento dominante do STF:
"EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ART. 290, CPM. SUPERVENIÊNCIA DA
LEI 11.343/06. PRINCÍPIO DA INSIGNIFIC NCIA. IRRELEV NCIA. ART. 2, § 1°, LICC. NORMA
ESPECIAL E NORMA GERAL. PRESCRIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Habeas corpus
impetrado contra ato do Superior Tribunal Militar que, no julgamento de embargos
infringentes, manteve a condenação do paciente pela prática do crime previsto no art. 290,
do Código Penal Militar. 2. Tratamento legal acerca da posse e uso de substância

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/12/2021 10:08:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218e845a24
entorpecente no âmbito dos crimes militares não se confunde com aquele dado pela Lei n°
11.343/06, como já ocorria no período anterior, ainda na vigência da Lei n° 6.368/76. 3.
Direito Penal Militar pode albergar determinados bens jurídicos que não se confundem com
aqueles do Direito Penal Comum. 4. Bem jurídico penal-militar tutelado no art. 290, do
CPM, não se restringe à saúde do próprio militar, flagrado com determinada quantidade de
substância entorpecente, mas sim a tutela da regularidade das instituições militares. 5. Art.
40, III, da Lei n° 11.343/06, não altera a previsão contida no art. 290, CPM. 6. Art. 2°, § 1°,
LICC: não incide qualquer uma das hipóteses à situação em tela, eis que o art. 290, do
CPM, é norma especial e, portanto, não foi alterado pelo advento da Lei n° 11.343/06. 7.
Inaplicabilidade do princípio da insignificância em relação às hipóteses amoldadas no art.
290, CPM. 8. Prescrição da pretensão punitiva reconhecida de ofício, sob a modalidade
retroativa. 9. Habeas corpus concedido de ofício; prejudicado o pedido." (STF - HC n.º
91356/SP, Segunda Turma, Relatora Min. ELLEN GRACIE, julgado em 24/6/2008.).
Esse entendimento é corroborado, ainda, pelo HC nº 104.923/RJ, cujo relator para o Acórdão foi o Ministro
AYRES BRITTO (julgado em 26/10/2010), e pelo HC nº 92.462/RS, de relatoria da Ministra CARMEN LÚCIA
(julgado em 23/10/2007).
É certo que o Princípio da Especialidade do normativo penal militar impede a incidência da Lei nº 11.343/2006,
permanecendo plenamente vigente o art. 290 do CPM. que tratou de incriminar a guarda ou o depósito de
substância entorpecente em área sob a Administração Militar, em homenagem aos princípios basilares das
Forças Armadas.
No caso dos autos, deve-se ter em conta a manutenção dos princípios norteadores da caserna, a hierarquia e a
disciplina militares. São esses os princípios que estão em jogo no momento, razão pela qual deve prevalecer a
especialidade do Direito Penal Militar, fundado no Princípio Constitucional da Soberania (art. 1º, inciso I, da
Constituição Federal). Assim, a própria ordem constitucional admite o maior rigor da legislação penal militar
em detrimento da lei ordinária.
Esse é o entendimento unânime nesta Corte castrense, conforme se observa da Súmula nº 14, que prevê:
"Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, (Lei
Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da União".
Portanto, não há como afastar o Princípio da Especialidade da Lei Penal Castrense.
Nestes autos, o que se tem é que, diante da opção de não infringir a norma penal militar, o Apelante resolveu
agir contra o bem jurídico protegido pelo dispositivo, na expectativa de que não fosse descoberto. Poderia ter
agido de maneira diferente, abstendo-se de trazer ao quartel substância tão nociva à saúde, diante da
orientação dada no meio militar, não apenas quanto ao seu caráter criminoso como também destrutivo da
família e da sociedade. No caso em apreço, como militar, sabia das consequências nefastas para a vida militar
daquele que ingressa no quartel portando substância entorpecente.
Verifica-se assim que o tipo do art. 290 do CPM encontra-se delineado no aspecto da tipicidade formal e
material. Demonstradas a autoria e materialidade, não cabe, assim, falar em causas justificantes ou
exculpantes.
Desse modo, não merece acolhida o Apelo defensivo, devendo ser mantida a condenação.
Por sua vez, em seu Apelo, o MPM pugnou pela majoração da pena-base, considerando a quantidade maior de
droga apreendida em poder do Acusado em comparação a casos semelhantes, reconhecendo como
desfavoráveis as circunstâncias judiciais da "gravidade do crime praticado" e "maior extensão do dano ou
perigo de dano", o que implica o afastamento do benefício do sursis, devendo ser determinando tão somente o
regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.
De acordo com o Laudo Pericial Criminal Federal nº 464/2019-SETEC/SR/PF/PE, de 24 de maio de 2019,
confeccionado pelo Setor Técnico-Científico da Superintendência Regional de Polícia Federal no Estado de
Pernambuco (Evento 27 - APF 7000131-80.2019.7.07.0007), foram arrecadados em poder do Apelante a
quantidade líquida de 0,75g (setenta e cinco centigramas) de maconha.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/12/2021 10:08:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218e845a24
Inconteste que o porte de substância entorpecente no âmbito militar perfaz comportamento que deve ser
repudiado e fortemente combatido, tanto é que tal conduta enseja crime militar. Portanto, a gravidade do
delito já encontra razão de ser na sua subsunção ao tipo penal inserto no art. 290 do CPM. A extensão do dano,
contudo, não decorre somente da quantidade de droga apreendida em poder do Réu, mas, principalmente, das
consequências advindas da conduta.
In casu, não há fato concreto que demonstre ter havido consequência tão grave, a ponto de suplantar a própria
gravidade do delito, que justifique a exasperação da pena-base. Ademais, em razão do Princípio da
Individualização da Pena, não cabe ao Magistrado fazer comparações de fatos estranhos ao caso concreto para
fixar reprimenda mais ou menos elevada, pois ele deve se ater às circunstâncias do fato e às pessoais do
agente.
Assim, em que pese já estarmos diante de um ilícito penal grave pela sua própria natureza, o apenamento
fixado pelo Juízo a quo considerou todas as circunstâncias judiciais - inclusive a extensão do dano e a
gravidade do delito - e não encontrou qualquer lastro para classificá-las como desfavoráveis, motivo pelo qual
manteve a pena-base em seu patamar mínimo.
Certo é que o quantum de aumento da pena, decorrente da avaliação negativa das circunstâncias previstas no
art. 69 do Código Penal Militar, é realizado segundo a discricionariedade regrada do Juiz, após analisar todo o
contexto do crime. E mais, não se desincumbiu o MPM de demonstrar, de forma objetiva, quais fatos que
dariam ensejo à majoração almejada, considerando que a simples alegação acerca da quantidade líquida de
0,75g (setenta e cinco centigramas) de maconha não é suficiente para tal providência, muito menos a
comparação com outros casos que não integram estes autos.
Desse modo, não há qualquer reparo a ser feito na dosimetria da pena e nem na concessão do benefício da
suspensão condicional da pena, por absoluta falta de amparo legal e fático.
Ante o exposto, conheço e nego provimento aos Apelos interpostos pela Defensoria Pública da União e pelo
Ministério Público Militar para manter inalterada a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.